Tribunal: TJMT
Processo: 0000529-97.2016.8.11.0059
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000529-97.2016.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), Alan Diego Pereira da Silva (RECORRIDO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e penal processual. recurso em sentido estrito. revogação de prisão preventiva por medidas cautelares. tráfico de drogas. reincidência. desprovimento.

i. caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, com imposição de medidas alternativas pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a decretação da custódia cautelar.

II.
questão em discussão

Existência ou não de pressupostos para a decretação de prisão preventiva.

III.
razões de decidir

Para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida.

Se
o recorrido está em liberdade há mais de 4 (quatro) anos, inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva.

Na hipótese de ínfima quantidade da droga [
6.497g de maconha], mostra-se recomendável a outorga da liberdade provisória, com imposição de outras cautelares alternativas.

Em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar.

IV.
dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC nº 547164/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.02.2020; HC nº 688.493/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 28.10.2021; HC nº 414.485/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2017; TJMT, RSE nº 29.678/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 26.06.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 0000529-97.2016.8.11.0059 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RECORRENTE(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(s): ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (NU 0000529-97.2016.8.11.0059),
que revogou a prisão preventiva mediante imposição de medidas cautelares alternativas ao recorrido ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 - (ID 227623364).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE DO NORTE sustenta pressupostos para segregação cautelar, especialmente a garantia da ordem pública, sopesada a reiteração delitiva do recorrido que
“foi condenado pelo crime de tráfico privilegiado (código 64270) e responde por furto qualificado, tráfico de drogas e roubo (códigos 41689, 57500, 86226 e 88421)
”.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 227623364 - fls. 203/207).

ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 227623364 - fls. 252/254).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 227623366).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que:

“
ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/06. Recurso. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Reincidência. Personalidade criminosa. Risco de fuga. Pandemia. Covid-19. Ordem pública. Aplicação da lei penal. Providências alternativas inadequadas. PARECER PELO PROVIMENTO RECURSAL.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 230021678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.1.2017, a Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte ofereceu denúncia em face do recorrido por tráfico de drogas que teria sido praticado em 28.1.2016 (PJe NU 0000529-97.2016.8.11.0059).

Em 5.10.2018, o Juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...]Nestes autos, ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA foi denunciado pela prática de tráfico de entorpecentes.

Consta nos autos que o acusado foi preso em flagrante e, posteriormente, foi colocado em liberdade provisória sob o dever de cumprir obrigações. Contudo, o Ministério Público pediu a citação por edital do acusado, dizendo ter esgotado todas as possibilidades de encontrar endereço do réu. [...]

A situação retratada nestes autos revela a necessidade de se decretar a prisão preventiva do acusado para se assegurar a tramitação do processo e para se resguardar a ordem pública. Veja-se que o acusado apresenta longa lista de processos aos quais reponde perante esta Justiça do Estado de Mato Grosso (veja lista de antecedentes).

Ademais, nos autos código 41689, 62932 e 88421 o acusado também não foi encontrado para ser citado, mesmo depois de advertido de que deveria manter endereço atualizado. Se não bastasse isso, há indícios de que o réu continua praticando delitos mesmo depois de beneficiado com a liberdade provisória (códigos 86226 e 86201).

ASSIM, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIA DA LEI PROCESSUAL PENAL E DA LEI PENAL, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO.”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito - PJe NU 0000529-97.2016.8.11.0059)

Em 10.9.2019, o recorrido foi preso em Sobradinho/DF (PJe NU 0000529-97.2016.8.11.0059 - ID 797562231).

Em 16.2.2020, a Defesa do recorrido apresentou defesa preliminar (PJe NU 0000529-97.2016.8.11.0059 – ID 797562231).

Em 20.3.2020, o Juízo singular revogou o ato constritivo mediante aplicação de medidas cautelares,
“in verbis”
:

“[...]Em que pese os argumentos do Ministério Público de que o acusado é reincidente e com ações penais em curso nesta Comarca, não podemos, ainda mais no atual momento excepcional que País atravessa, fazer uma análise ‘futurológica’ de que estes indivíduos voltarão a delinquir; ainda mais, nos casos de prisões cautelares, em que, nem mesmo houve a abertura da instrução processual a qual ficará prejudicada com a suspensão dos trabalhos pelo Tribunal de Justiça do Estado.

Assim, considerando que o acusado está sendo processado nos presentes autos por crimes sem violência ou grave ameaça, e ainda, considerando o alto perigo de contaminação a qual os encarcerados estão expostos, sob baixíssimas condições humanas de saneamento e saúde, verifico, ao menos por ora, que é caso de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Consigne que a prisão preventiva possui as características rebus sic stantibus, e, se imprescindível, poderá ser novamente decretada a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, como reza o artigo 311 do Código de Processo Penal.

Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor do acusado ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA.

Outrossim, fica a presente revogação CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I a V, do Código de Processo Penal, quais sejam: a apresentação de endereço fixo na data da intimação da presente decisão; o estrito cumprimento das Recomendações divulgadas pela OMS, com o deslocamento de sua residência apenas para fins médicos, em atendimento ao atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus); fiel cumprimento de eventuais Decretos e/ou Portarias publicados em âmbito Estadual e Municipal; recolhimento domiciliar OBRIGATÓRIO no período noturno, compreendido das 18h às 06h; comparecimento a todos os atos do processo a qual for intimado, bem como manter seu endereço atualizado; e a proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em nome de ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA, salvo se por outros motivos não deva permanecer preso [...].”
(Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito - ID 227623364)

Em 31.3.2020, fora interposto este Recurso em Sentido Estrito pelo órgão ministerial (PJe NU 0000529-97.2016.8.11.0059).

Pois bem.

De fato, a reiteração delitiva e a permanência do requerido em local incerto e não sabido justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (STJ, HC nº 547164/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Todavia, a condenação do requerido refere-se a tráfico privilegiado cometido no ano de 2016 (Sistema
Primus
- Código 64270); na outra ação por tráfico de drogas o requerido fora absolvido (Sistema
Primus
- Código 57500); a ação penal por furto encontra-se suspensa, sem a realização de qualquer ato processual, desde o ano de 2017, embora o mandado de prisão tenha sido cumprido em 2019 (Sistema
Primus
- Código 41689); na ação penal por roubo fora citado por edital, em 11.2.2020, mesmo estando segregado (Sistema
Primus
- Código 88421); ao passo que, na outra ação penal por roubo, supostamente praticado em 2017, o requerido foi colocado em liberdade, no dia 26.2.2020, por excesso de prazo (Sistema
Primus
- Código 86226).

Frise-se que a ação penal, em questão, refere-se à apreensão de ínfima quantidade de maconha [6,497g - seis gramas, quatrocentos e noventa e sete centigramas], ocorrida no dia 28.1.2016, ou seja, há mais de 8 (oito) anos.

Além disso, o paciente apresentou resposta à acusação em 16.2.2020 e até a presenta data não foi realizada a audiência de instrução (PJe NU 0000529-97.2016.8.11.0059).

Com efeito, a decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2018).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de ínfima quantidade da droga, mostra-se recomendável a outorga da liberdade provisória (STJ, HC 688.493/RS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 28.10.2021; HC 549.925/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 12.3.2020; HC 584.947/RO - Relatora: Min. Laurita Vaz - 19.8.2020).

Se a decisão que revogou a prisão preventiva foi proferida em 20.3.2020
[há mais de quatro anos], inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva (STJ, HC nº 414.485/SP – Relator; Min. Ribeiro Dantas - 25.10.2017).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Na hipótese, transcorridos mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória ao recorrido, sem qualquer prova de que tenha incorrido em nova prática delitiva, tampouco descumprido as medidas que lhe foi imposta, não há razão para novo decreto de prisão preventiva
.” (RSE NU 1015972-49.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 19.11.2019).

Em suma, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fa
tos
e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE nº 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.6.2015)

Logo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024